Tribunal: TJPA
Processo: 0002985-33.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002985-33.2018.8.14.0005

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: WILLIAM CRISTIAN BATISTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, §1° do CPC.

2. No caso concreto, o Apelante foi intimado pessoalmente via AR e também por meio de publicação no Diário de Justiça, tendo permanecido inerte. Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO HONDA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Altamira, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão,
movida em face de WILLIAN CRISTIAN BATISTA DE SOUZA, que julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, por inércia da parte autora.

Inconformado, o Autor ingressou com apelação (ID 5453783), aduzindo que deveria ter sido observado o princípio da proporcionalidade , já que a sentença recorrida seria desproporcional e irrazoável, ao determinar a extinção da ação, por entender que não foi procedida a sua intimação pessoal para dizer se teria ou não interesse no prosseguimento do feito, devendo a decisão que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, ser reformada e retornar os autos ao juízo a quo para prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.
Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, ..... de ............... de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação Cível, eis que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal.

MÉRITO
:

Cinge-se a controvérsia acerca da alegada nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil (CPC) que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1° Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias.

Compulsando os autos, verifico que a Ação de Busca e Apreensão foi distribuída em 05/03/2018 e em decisão liminar foi deferida a expedição de mandado de busca e apreensão do bem (ID 5453780).Ocorre porém, que o demandado não foi localizado e nem o veículo, objeto da lide, conforme certidão do Oficial de Justiça constante na mesma ID 5453780.

Diante disso, o autor foi intimado, via Diário de Justiça, na data de 17/09/2018, mas manteve-se silente, o que foi devidamente certificado à ID 5453781, pag. 32, encaminhando os autos conclusos ao magistrado.

Ao analisar a referida Certidão, o juízo da causa, em despacho datado de 23 de novembro de 2018, DETERMINOU A INTIMAÇÃO PESSOAL da parte requerente/apelante, para que esta manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito (ID 5453781, pag. 34), vindo a secretaria da vara a publicar o despacho através do Diário de Justiça, bem como a expedir a competente intimação, via AR, para o endereço do autor que, após devidamente cumprida em 21 de maio de 2019, conforme AR juntado aos autos (5453781), nada se manifestou, motivo este que, amparado pelo ordenamento jurídico vigente, foi extinto, pelo magistrado a quo, o feito sem julgamento do mérito.

Portanto, resta evidente nos autos que a aludida extinção ocorreu em virtude de o Autor, ora Apelante, não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam configurando abandono da causa, conforme previsto no art. 485, inc. III do CPC.

Nos termos da jurisprudência pátria, o fato impõe a manutenção da sentença:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que
houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -
A extinção de ofício do processo por abandono da causa pela parte autora depende de sua inércia, posteriormente a regular intimação pessoal para dar andamento ao feito, dispensada a intimação de seu advogado.

(TJ-MG - AC: 10474120001729001 Paraopeba, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

Por conseguinte, ante a inércia do Autor, mesmo após sua intimação pessoal, correta a aplicação do artigo 485, inciso III do CPC pelo magistrado de origem.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, ..... de ............... de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022